Tribunal: STF
Processo: Rcl 73108
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1.SM Resinas Brasil Ltda. alega ter o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul inobservado, no Recurso de Apelação n. 5005914-48.2017.8.21.0019, o quanto decidido por este Tribunal no julgamento do RE 628.075 (Tema 490/RG).



    Narra ter interposto recurso extraordinário a que foi negado seguimento com fundamento na sistemática da repercussão geral (Tema 490), decisão que foi mantida em julgamento de agravo interno (art. 1.030, §2º, do CPC).



    Sustenta a reclamante que, no caso dos autos, não se aplica o Tema 490, uma vez que “a empresa vendedora (DOW) não usufruía de nenhum benefício fiscal concedido pelo Estado de Santa Catarina, conforme documentos emitidos pelo próprio Estado de Santa Catarina”. Aduz que, mesmo no caso de haver dúvidas em relação ao aproveitamento de benefício fiscal, com a edição da Lei Complementar n. 160/2017 determinou-se a remissão dos créditos tributários decorrentes da concessão de benefícios fiscais sem a observância das normas do CONFAZ.



    Argumenta que o órgão reclamado interpretou de forma equivocada a tese firmada no julgamento do Tema 490 da Repercussão Geral em relação à aplicação e extensão da Lei Complementar n. 160/2017. Afirma que “todas as condicionantes para remissão do crédito tributário exequendo encontram-se presentes”.



    Assevera que o órgão reclamado afastou a aplicação da LC nº 160/2017 ao caso dos autos em razão desta ter sido publicada em momento posterior ao período fiscalizado, o que teria contrariado a tese firmada no Tema 490 da Repercussão Geral, pois ali se reconheceu “sua capacidade de convalidar operações realizadas com base em benefícios fiscais anteriormente concedidos sem autorização do CONFAZ, inclusive para fatos pretéritos”.



    Pretende a parte reclamante, desse modo, que o recurso extraordinário interposto perante o órgão judiciário reclamado seja remetido para análise deste Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório 



    2. A presente reclamação é manifestamente incabível.



    Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC (Rcl 42.193- -AgR/RN, Ministro Alexandre de Moraes):



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 39.942-AgR/SP, Ministro Edson Fachin)



    Desse modo, entendo que o órgão judiciário reclamado, ao negar seguimento a recurso extraordinário em que se questiona a aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral, exerceu competência que lhe é própria, não havendo que se falar, por tal motivo, em usurpação da competência desta Corte Constitucional.



    De outro lado, é remansosa a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia (Rcl 26.093-AgR/PI, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328-AgR-segundo/SP, Ministro Edson Fachin; Rcl 37.552-AgR/GO, Ministra Cármen Lúcia). 



    Firmada essa premissa, cumpre destacar o seguinte trecho do ato decisório objeto desta reclamação: 



    [...]



    No julgamento dos primeiros embargos de declaração opostos pela Agravante, constou:



    O recurso não colhe.



    Conforme referido no voto condutor, no caso dos autos, não há dúvidas de que a embargante, conforme refere o auto de lançamento n. 007892350, “creditou-se de ICMS pela aquisição de mercadorias em operação interestadual em valores excedentes aos admitidos pela legislação”.



    (...)



    Quanto ao ofício n. 359/06 da Secretaria da Fazenda do Estado de Santa Catarina, tem-se que é irrelevante para o desate da controvérsia porque dirigido para o contribuinte estabelecido naquele Estado (Dow Brasil S/A.), revelando que esta empresa goza do diferimento do ICMS.



    Conforme antes apontado, a apropriação do crédito indevido foi apurada quanto do auto de lançamento n. 007892350, com a seguinte redação: “creditou-se de ICMS pela aquisição de mercadorias em operação interestadual em valores excedentes aos admitidos pela legislação”.



    Assim, a infração foi apurada no levantamento das notas fiscais lançadas nos livros da embargante, não tendo o ofício em questão qualquer relevância para a fundamentação do julgado.



    Como visto, o disposto na Lei Complementar n. 160/2017, não tem qualquer aplicação ao caso, já que as operações, cujo aproveitamento de crédito se deu irregularmente, ocorreram no ano de 2006, como descritas no auto de lançamento que dá sustentação à CDA.



    Não há omissão no julgado, devidamente fundamentado.



    Isto posto, voto por rejeitar os embargos de declaração.



    Ainda, do acórdão proferido no julgamento dos segundos embargos de declaração opostos pela Agravante, extrai-se o seguinte excerto:



    É manifesta a improcedência dos aclaratórios.



    Numa confusão que vai se tornando correntia, pretende-se identificar a contrariedade da parte embargante quanto aos motivos decisórios com contradição decisória, realidades inteiramente distintas.



    Referentemente à primeira contradição, destaco ter sido suscitada, nos primeiros embargos de declaração, o que se colocou como omissão quanto à LC nº 160/17.



    A tal respeito, o voto condutor do mencionado recurso assim dispôs:



    "Como visto, o disposto na Lei Complementar n. 160/2017, não tem qualquer aplicação ao caso, já que as operações, cujo aproveitamento de crédito se deu irregularmente, ocorreram no ano de 2006, como descritas no auto de lançamento que dá sustentação à CDA."



    Ou seja, certo ou errado, negou alcance retroativo ao art. 1º, I, da referida lei.



    Com isso, contradição alguma há.



    Especialmente, quando o acórdão ainda se atrelou a outros fundamentos:



    "No caso dos autos, a apelante pretende o creditamento integral do valor do ICMS pago a menor no Estado de origem das mercadorias adquiridas, haja vista incentivo fiscal concedido ao arrepio da Lei Complementar n. 24/75, ou seja, sem a existência de convênio firmado entre os Estados.



    Este procedimento está vedado pelo disposto no art. 16, II da Lei Estadual Gaúcha:



    “Para efeito de apuração do montante devido a que se refere o art. 21 (débito e crédito fiscal) não é admitido crédito fiscal, destacado em documento fiscal relativo a mercadorias entradas no estabelecimento ou a serviços a ele prestados, quando o imposto tiver sido devolvido, no todo ou em parte, ao próprio ou a outro contribuinte, por outra Unidade da Federação, mesmo sobre a forma de prêmio ou estímulo.”.



    Não fosse isso, resta óbvio que o contribuinte não tem direito de apropriar-se da diferença não paga de ICMS.



    [...]



    Pode se questionar o acerto da definição, mas a via recursal é, óbvio, outra.



    Depois, resta mais que evidente, na rotulada contradição quanto à prova de ter a Dow Chemical usufruído, ou não, benefício fiscal concedido pelo Estado de Santa Catarina, mais que evidente tentativa de rediscutir fundamentos decisórios.



    No ponto, permito-me aludir ao voto que proferi no julgamento da apelação e a razão pela qual nada prova o documento a que tanto se agarra recorrente.



    E se o documento valia alguma tem, em termos de prova, evidentemente não se desincumbiu autora do ônus que lhe tocava.



    Quem tinha de provar a tal respeito era ela, não o réu, art. 373, I, CPC, regra básica em termos de cargo da prova.



    [...]



    In casu, mediante exame do contexto fático-probatório, o qual não pode ser revisto em recurso extraordinário 1 , o Órgão Julgador concluiu que "a apelante pretende o creditamento integral do valor do ICMS pago a menor no Estado de origem das mercadorias adquiridas, haja vista incentivo fiscal concedido ao arrepio da Lei Complementar n. 24/75, ou seja, sem a existência de convênio firmado entre os Estados" e que "a prova documental apresentada[...] não comprova seja a inexistência de anterior aproveitamento seja a possibilidade de tal ocorrer no futuro", bem como, na moldura fática delineada, não reconheceu que houve remissão do crédito tributário em legislação específica.



    A hipótese, portanto, era de negativa de seguimento ao recurso extraordinário, porquanto o Órgão Julgador não destoou do RE 628.075/RS (TEMA 490).



    Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso



    Observa-se que o órgão colegiado, ao negar seguimento ao recurso extraordinário, concluiu que o acórdão recorrido está de acordo com o Tema 490 do Ementário de Repercussão Geral, pois comprovada a fruição de benefício fiscal pela empresa vendedora situada no Estado de Santa Catarina, bem como que não houve remissão do crédito tributário autorizada pela lei gaúcha. Assim, convalidou o estorno proporcional de crédito de ICMS efetuado pelo estado de destino (Estado do Rio Grande do Sul). 



    Tais conclusões encontram amparo na tese jurídica relacionada ao Tema 490 da Repercussão Geral, cujo teor é o seguinte:



    O estorno proporcional de crédito de ICMS efetuado pelo Estado de destino, em razão de crédito fiscal presumido concedido pelo Estado de origem sem autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), não viola o princípio constitucional da não cumulatividade.



    Dissentir do órgão reclamado para concluir que o benefício em discussão não foi aproveitado pela empresa vendedora demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não se admite na via reclamatória.



    Por outro lado, o voto condutor do acórdão que originou o Tema 490, ressalvou a aplicabilidade do que foi decidido pelos tribunais com fulcro na Lei Complementar n. 160/2017, tendo concluído que “apesar de considerar que não viola o princípio da não cumulatividade o estorno proporcional de crédito de ICMS, quando, na operação precedente realizada em outro estado, tenha o contribuinte obtido benefício do crédito presumido, deve ser respeitada eventual legislação estadual que tenha admitido expressamente o referido crédito no Estado de destino”.



    Entretanto, o acórdão reclamado expressamente consignou que o órgão julgador “não reconheceu que houve remissão do crédito tributário em legislação específica”, de modo que a fundamentação está adequada ao que restou decidido RE 628.075 (Tema 490/RG). 



    3. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente